Tribunal: TCU
Processo: 032.942/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Cálculo incorreto da parcela redutora prevista no art. 40, § 7o, da Constituição Federal

Inteiro teor:
Acórdão 2171/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1293/2018-TCU-Plenário (peça 16), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento a determinação constante do item 9.2, sem prejuízo de que a fiscalização de possíveis irregularidades atinentes ao cálculo do redutor de pensões, seja realizada por ocasião dos próximos ciclos da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; b) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.942/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto); Senado Federal; Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: João Luiz Pereira Marciano. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.